Tribunal: TJDFT
Processo: 0730068-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. TIPO PENAL DE CONTEÚDO MÚLTIPLO. PRÁTICA DE DOIS VERBOS NUCLEARES NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. CULPABILIDADE. AFASTAMENTO. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. MANUTENÇÃO. REFORÇO ARGUMENTATIVO. TEMA 1.214/STJ. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada em favor de condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, por fato ocorrido em 12/07/2021, cuja sentença transitada em julgado fixou a pena em 08 anos e 09 meses de reclusão e 850 dias-multa. A Defesa, com fundamento no art. 621, I, do CPP, requer a redução da pena mediante o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e da conduta social, ao argumento de ocorrência de bis in idem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prática de dois verbos nucleares do tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas, no mesmo contexto fático, autoriza a valoração negativa da culpabilidade; (ii) estabelecer se a prática de novo crime durante o cumprimento de pena por condenação anterior justifica a análise desfavorável da conduta social, sem configurar bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação destinada a desconstituir decisão transitada em julgado nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, quando demonstrado erro judiciário.
4. A prática de dois verbos nucleares do tipo penal de tráfico de drogas (vender e ter em depósito), quando ocorrida no mesmo contexto fático, não ultrapassa o grau de censurabilidade inerente ao tipo penal de conteúdo múltiplo, não autorizando a exasperação da pena-base a título de maior culpabilidade.
5. A prática de novo delito enquanto o agente cumpre pena por condenação anterior evidencia propensão do réu à prática delitiva e descaso com o processo de ressocialização, legitimando a valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria, sem configurar bis in idem com a reincidência ou antecedentes.
6. É admissível o reforço argumentativo em sede de revisão criminal para manter circunstância judicial já negativada, desde que não haja agravamento da pena, nos termos do Tema 1.214 do STJ. Precedente do colendo STJ, AgRg no HC n. 1.033.626/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/11/2025, DJEN de 12/11/2025.
7. Afastada a culpabilidade e mantida apenas a conduta social como circunstância judicial negativa, impõe-se o redimensionamento da pena, com fixação da pena-base acima do mínimo legal, incidência da agravante da reincidência na segunda fase e estabilização da reprimenda na terceira fase, sem causas de aumento ou diminuição.
IV. DISPOSITIVO
8. Pedido julgado parcialmente procedente.